Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECISÃO QUE RESCINDIU ANPP. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ART. 28-A, § 10, DO CPP.
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rescindiu acordo de não persecução penal (ANPP), em razão da não comprovação de participação da palestra virtual “Valorize a Vida no Trânsito” e porque infrutíferas as tentativas de intimação pessoal no endereço fornecido.
2. Devidamente assistido por defesa técnica, o recorrente livremente aderiu às condições impostas no ANPP, o que foi homologado pelo Juízo. Assim, o que basicamente se esperava dele era a responsabilidade na observância ao acordado.
3. Descumpridas as obrigações, ainda que parcialmente, não há que se falar em adimplemento substancial, máxime quando o beneficiário está em local incerto e sequer justificou suas faltas, evidenciando a ausência de comprometimento com a Justiça e com o benefício que lhe foi concedido, sendo consequência legal a rescisão do ANPP (art. 28-A, § 10, do CPP), não cabendo ao Juízo de origem empreender diligências para sua localização.
4. Recurso conhecido e desprovido.